Tribunal: TJPA
Processo: 0820769-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820769-09.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DORGIVAL CASTRO DE BASTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O autor, acometido de neoplasia maligna dos brônquios e pulmões, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 –
O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir de 10 de agosto de 2015.

3 –
O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro nos art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Tributária Cumulada Com Repetição De Indébito C/C Obrigação De Não Fazer, proposta por Dorgival Castro de Bastos.

Conforme se depreende dos autos, o requerente, militar reformado em razão de idade, é acometido de Neoplasia Maligna dos Brônquios e Pulmões (CID C34), devendo permanecer em acompanhamento por tempo indeterminado, conforme laudo médico pericial e parecer da Junta de Inspeção de Saúde da PM/Pa em anexo.

Diante do grave problema de saúde apresentado, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão do desconto de imposto de renda e posterior confirmação de isenção, fundamentando-se na disposição do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação dos requeridos à restituição de valores descontados desde o momento do diagnóstico.

Em análise ao pedido de tutela, o MM. Juízo
a quo
deferiu a suspensão dos descontos mensais referentes ao imposto de renda.

A contestação apresentada pelo IGEPREV reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda, requerendo o chamamento do Estado do Pará ao polo passivo da demanda.

Em sua contestação, o Estado do Pará afirmou sua ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça estadual para restituir tributos federais, requerendo a improcedência dos pedidos.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, confirmando a tutela de urgência deferida, a fim de reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda, determinando a restituição dos valores recolhidos para estes fins a partir de 10 de agosto de 2015.

Irresignado, o IGEPREV interpôs a presente Apelação Cível, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade para efetuar o pagamento dos valores retroativos, a necessidade de reconhecimento de isenção de autarquias estaduais ao pagamento de custas, requerendo que a condenação em honorários recaia exclusivamente ao Estado do Pará, por ser o responsável pela restituição dos valores, nos termos do art. 85, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a sentença no que diz respeito a condenação do IGEPREV ao pagamento de valores retroativos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos versa sobre a isenção de imposto de renda devida ao militar aposentado por estar acometido de moléstia grave e restituição de valores descontados indevidamente desde a data do requerimento.

Inicialmente, é importante destacar que, nos termos da Lei nº 7.713/88, fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, como a neoplasia maligna, doença que acomete o autor da ação, sendo vasta a jurisprudência confirmando o direito previsto no art. 6º da supracitada lei. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA COMPROVADA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUISITOS CONFIGURADOS
. 1.
O portador de doenças previstas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é isento do imposto de renda retido na fonte - IRRF
. 2. Afigura-se desnecessária a prova da contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de gozo da isenção prevista na Lei nº 7.713/88. 3. Presentes os requisitos caracterizadores da antecipação de tutela, a teor do que disciplina o art. 273 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065996605, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 07/08/2015).

(TJ-RS - AI: 70065996605 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 07/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2015)

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao direito do apelado à isenção do referido tributo.

Ademais, o recolhimento indevido de valores a título de imposto sobre a renda deve ser objeto de restituição, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará.

O cerne da Apelação Cível gira em torno da ilegitimidade passiva do IGEPREV, autarquia estadual, para o ressarcimento de valores retroativos concedidos pelo MM. Juízo
a quo
em sua decisão terminativa.

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 157, I, dispõe que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda. Vejamos:

Art. 157.
Pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal:

I -
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Neste sentido, leia-se o julgado do STF:

"O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores." (STF - AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 20-11-09).

O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do supracitado tributo, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Neste sentido, vejamos como se manifesta a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA INCAPAZ.
REPETIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS MANTIDOS
. Nos termos da legislação civilista, a prescrição não corre contra pessoa incapaz, como no caso dos autos.
Tem em vista se tratar de pensionista do IPERGS, é de ser reconhecida a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder à demanda que visa à devolução de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.
Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal. Julgado extinto o feito, sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual, pois reconhecida sua ilegitimidade passiva, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor da corré. Mantida a verba honorária fixada, pois de acordo com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067643577, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 04/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA - MOLÉSTIA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - LEI FEDERAL 7.713/88 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave, tal como neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal 7.713/88. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Em se tratando de repetição de indébito tributário são devidos juros de mora na mesma proporção dos que passíveis de exigência no momento do pagamento do tributo ou, na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161 c/c art. 167, § único, do Código Tributário Nacional, de modo que sobre os valores a repetir incide correção monetária da data da retenção até o trânsito em julgado pelo IPCA e a partir daí incide a Taxa Selic, na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei Federal 9.250/95 e art. 17, § 4º, da Lei Federal 9.779/99 (Súmulas 188, 162 e 523 do Superior Tribunal de Justiça). Provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10525120223066002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

No que diz respeito ao pleito de afastamento da condenação de custas, sabe-se que as autarquias estaduais são isentas a este tipo de pagamento, sendo obrigadas, no entanto, ao reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. APELAÇÃO. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO.
A autarquia estadual é isenta do pagamento de custas processuais (preparo), entretanto, é obrigada a reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, assim como os honorários advocatícios da parte contrária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04398895020128090000 VALPARAISO DE GOIAS, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/06/2013, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1347 de 19/07/2013)

Deste modo, não merece prosperar o pedido de afastamento da condenação de custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do IGEPREV ao ressarcimento dos valores retroativos retidos indevidamente, mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes
e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/03/2022